Tribunal: TJDFT
Processo: 0026596-08.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0026596-08.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: ARISTEA RODRIGUES SCHIFFLER DA COSTA E SILVA DESPACHO Consoante certidão de ID 78115658, manifestem-se as partes sobre o julgamento da ADPF 165-DF, cujo acórdão foi publicado no dia 10/6/2025, especialmente sobre o item III da decisão. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora